Tribunal: TJMT
Processo: 1013211-98.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013211-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), LEIANNI FERREIRA ARAUJO - CPF: 037.293.271-19 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LEIANNI FERREIRA ARAUJO.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. JUÍZO GARANTIDO. RISCO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, determinou o recolhimento das custas processuais e manteve o indeferimento de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que a agravante mantém vínculo com dez instituições financeiras e possui patrimônio composto por semoventes penhorados. A agravante requer a concessão da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência e os comprovantes de renda apresentados pela agravante são suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, diante de elementos indicativos de capacidade econômica; (
ii
) estabelecer se os embargos à execução devem receber efeito
suspensivo, diante da garantia do juízo por penhora de semoventes e do risco de prática de atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos de capacidade econômica.

4.
Vínculos com múltiplas instituições financeiras, exercício profissional, propriedade de rebanho bovino e ausência de documentos patrimoniais completos afastam a concessão automática da gratuidade.

5.
O efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia do juízo, probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

6.
A execução garantida por penhora de semoventes, aliada à controvérsia relevante sobre a obrigação executada e ao risco de atos expropriatórios, justifica a suspensão da atividade executiva.

7.
A coerência processual recomenda a atribuição de efeito suspensivo aos embargos quando o próprio juízo da execução já reconheceu a necessidade de suspender o feito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica.
2
.
Embargos à execução garantida por penhora comportam efeito suspensivo quando há controvérsia relevante e risco de atos expropriatórios de difícil reversão.

3
.
A decisão sobre efeito suspensivo nos embargos deve guardar coerência com a suspensão determinada na execução principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXIV e LXXVIII, e 93, IX; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, 290, 485, IV, 919, § 1º, 1.015, V, e 1.022 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.478.794/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024,
DJe
04.06.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por LEIANNI FERREIRA ARAUJO, contra decisão proferida (ID. 225051566 autos de processo n. 1001781-14.2025.8.11.0024) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos:

“[...] Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CPC, art. 1.022 e ss. – oposto por LEIANNI FERREIRA ARAUJO em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, assim como requereu o saneamento dos vícios com a concessão da gratuidade e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Narra a Embargante que a decisão padeceu de omissão e contradição e, sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, instruído com declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda; ainda, contradição no indeferimento do efeito suspensivo, argumentando que a execução estaria integralmente garantida pela penhora de semoventes e que haveria risco de dano grave.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço dos presentes embargos declaratórios.

No mérito, há razão parcial à Embargante especialmente quanto à existência de omissão no decisum vergastado, que de fato não apreciou o pedido de assistência judiciária gratuita.

Passo, portanto, a sanar a omissão apontada, integrando a decisão, porém com resultado diverso do pretendido pela parte.

A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII.

Embora o Código de Processo Civil estabeleça que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade – CPC, art. 99, § 3º –, essa presunção é relativa (juris tantum).

O magistrado tem o dever de indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ou analisar o acervo probatório já existente – CPC, art. 99, § 2º.

No caso em apreço, em que pese a juntada de comprovantes de renda mensal, uma análise aprofundada da situação patrimonial da Embargante revela cenário incompatível com a hipossuficiência alegada.

Compulsando os autos e as diligências realizadas, verifico por meio do sistema SISBAJUD que a parte Embargante mantém relacionamento ativo com 10 (dez) instituições financeiras distintas.

A multiplicidade de vínculos bancários é um indicativo robusto de movimentação financeira e acesso a crédito que destoa da figura do homem médio em estado de miserabilidade jurídica.

Ademais, e de forma contundente, constato a existência de patrimônio expressivo em nome da Embargante, consubstanciado na propriedade de diversos semoventes (gado), os quais, inclusive, foram objeto de penhora nos autos da execução correlata para garantia do juízo.

A titularidade de rebanho, considerado ativo de alta liquidez e valor agregado, demonstra capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A gratuidade de justiça é instituto nobre destinado a garantir o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados, não podendo servir de escudo para isentar partes patrimonialmente capazes do dever de custear a movimentação da máquina judiciária.

Portanto, os elementos fáticos extraídos dos autos – relacionamento com uma dezena de bancos e propriedade de rebanho bovino – afastam a presunção de pobreza, impondo o indeferimento da benesse.

Quanto à alegação de contradição no tocante ao efeito suspensivo, mantenho o entendimento da decisão embargada.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a cumulação dos requisitos previstos na legislação processual: garantia do juízo, relevância da fundamentação e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação – CPC, art. 919, § 1º.

Embora a execução esteja garantida pela penhora dos semoventes, a capacidade econômica ora aferida mitiga a alegação de risco de dano irreparável à subsistência da parte.

A mera constrição patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura, por si só, o perigo de dano exigido pela norma para a suspensão do feito.

Não há, portanto, contradição interna no julgado, mas sim inconformismo da parte com a análise dos requisitos, o que desafia recurso próprio e não a via estreita dos
aclaratórios
.

Isso posto, porque evidenciada a omissão quanto ao pedido de gratuidade, CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração oposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conferindo efeito infringente, para integrar a decisão de ID 212288180, passando a constar a seguinte deliberação:

Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Embargante LEIANNI FERREIRA ARAUJO, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, haja vista a constatação de relacionamento com 10 (dez) instituições financeiras e a propriedade de diversos semoventes, demonstrando capacidade econômica incompatível com o benefício – CRFB/1988, art. 5º, LXXIV e CPC, art. 99, § 2º.

Ademais, DETERMINO que a parte Embargante realize o recolhimento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais decorrentes da distribuição, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo sem resolução de mérito – CPC, art. 290 c/c CPC, art. 485, IV.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão embargada, inclusive quanto ao indeferimento do efeito suspensivo. [...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.
A Agravante sustenta que a ausência de recolhimento do preparo recursal é justificada, uma vez que o próprio objeto do recurso consiste na reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

2.
Aduz que apresentou declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda, demonstrando perceber renda líquida mensal aproximada de R$ 3.779,37, o que evidenciaria a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que a decisão agravada afastou indevidamente a presunção legal de veracidade da declaração, com base em critérios genéricos e abstratos, como a existência de contas bancárias e bens penhorados.

3.
Assevera que tais fundamentos são juridicamente inadequados, pois não demonstram capacidade econômica efetiva, destacando que a multiplicidade de contas bancárias não implica disponibilidade financeira e que a existência de bens penhorados indica, ao contrário, comprometimento patrimonial. Defende que a decisão viola os
arts
. 98 e 99 do CPC e o entendimento do STJ (Tema 1.178), ao utilizar presunções abstratas para afastar a hipossuficiência.

4.
Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em incoerência ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, apesar de o próprio juízo reconhecer, nos autos da execução, a garantia do juízo por meio de penhora e a necessidade de suspensão do feito executivo.

5.
Afirma que estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, diante da possibilidade de atos constritivos e expropriatórios.

Diante disso, requer, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder os benefícios da gratuidade da justiça à Agravante, afastar a exigência de recolhimento das custas processuais, bem como atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão do curso da execução até o julgamento definitivo da demanda.

A liminar recursal foi indeferida por este Relator (ID. 356963396), mantendo-se o sobrestamento das custas até o julgamento do mérito, mas sem antecipar a benesse ou o efeito suspensivo aos embargos.

A parte recorrida, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 364122398).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz envolvida na lide privada.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LEIANNI FERREIRA ARAUJO.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução (N.U 1001781-14.2025.8.11.0024), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a situação patrimonial da Agravante é incompatível com a hipossuficiência alegada. Fundamentou sua decisão no fato de a recorrente manter relacionamento ativo com 10 (dez) instituições financeiras e possuir patrimônio expressivo composto por semoventes (gado bovino), os quais possuem alta liquidez e valor agregado, afastando a presunção de pobreza.

1.
Da Gratuidade da Justiça e do Tema 1.178 do STJ
.

A recorrente sustenta que sua renda líquida mensal é insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar, arguindo que a
decisão recorrida utilizou critérios abstratos e violou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.178.

Pois bem.

Como é cediço, a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (
juris

tantum
), nos termos do
art
. 99, § 3º, do CPC. Todavia, tal presunção pode ser derruída quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. A declaração/afirmação de pobreza (
hipossuficiência
financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários
. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

No caso dos autos, o juízo de origem não se valeu de critérios genéricos ou abstratos. Ao contrário, fundamentou sua decisão em dados objetivos extraídos de consultas aos sistemas auxiliares da justiça (SISBAJUD), bem como em informações constantes dos autos da execução apensa. A verificação de vínculos com múltiplas instituições financeiras, a condição profissional da agravante — cirurgiã-dentista — e a titularidade de rebanho bovino
(ID 356708394)
configuram conjunto probatório suficiente para infirmar a presunção de insuficiência.

Cumpre salientar que, embora a agravante tenha juntado comprovantes de pró-labore, deixou de apresentar documentos essenciais à aferição de sua real situação patrimonial, como a declaração completa de Imposto de Renda e extratos bancários de todas as contas identificadas nas consultas judiciais. A omissão deliberada de tais elementos impede o reconhecimento automático da benesse.

A propriedade de rebanho bovino, evidenciada nos autos, revela capacidade patrimonial incompatível com a assistência judiciária gratuita, a qual deve ser reservada àqueles que efetivamente não dispõem de meios para arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento.

Dessa forma,
presente indícios concretos de capacidade financeira da parte,
mostra-se escorreita a decisão que indeferiu a concessão do benefício de justiça gratuita.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA .
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS CAPAZ DE INFIRMAR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA
REVOGAÇÃO .
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1 .Agravo
de instrumento contra decisão que revogou a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legitima a revogação da gratuidade da justiça concedida a autora, pessoa
física .

III. Razões de decidir

3.A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, § 3º, do
CPC .

4.Os documentos indicam movimentação financeira considerável e regular, o que contrasta com a alegação de insuficiência de recursos e enfraquece a presunção de hipossuficiência econômica.

5.A agravante, embora intimada, não apresentou documentação idônea capaz de infirmar tais elementos, deixando de comprovar, de forma robusta, a alegada insuficiência de
recursos .

6.A ausência de documentos complementares, como declaração de imposto de renda e despesas fixas essenciais, impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência.

7.O parcelamento das custas em até seis vezes assegura o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência do
requerente .

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira.

2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1000617-86.2025.8 .11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
j .
30.03.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359206420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Assim, não configurada violação ao Tema 1.178 do STJ, tampouco demonstrada hipossuficiência apta a justificar a concessão da benesse, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que indeferiu a gratuidade da justiça.

2. Do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

A Agravante sustenta que a execução já se encontra garantida e que o próprio juízo da execução determinou a suspensão do feito principal, o que tornaria contraditório o indeferimento do efeito suspensivo nos embargos.

Pois bem.

Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá
atribuir efeito suspensivo aos embargos, a requerimento do embargante, quando estiverem
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO .
EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
No caso, o Tribunal a quo concluiu que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2478794 PR 2023/0340826-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

Compulsando os autos, verifica-se que
a
garantia do juízo
é fato incontroverso. Isso porque, o próprio Juízo da execução expressamente reconheceu que a execução se encontra garantida pela penhora de bens semoventes pertencentes à Agravante, conforme auto de penhora, depósito e avaliação regularmente juntado aos autos
(ID 56885278 – Ação de Execução n. 0001664-55.2016.8.11.0024)
.

Além disso, também estão presentes os pressupostos caracterizadores da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo regime geral da tutela provisória e aplicáveis ao efeito suspensivo dos embargos à execução.

A
probabilidade do direito

decorre da própria existência de controvérsia relevante deduzida nos embargos à execução, nos quais se discute a regularidade da cobrança e a extensão da obrigação executada. Não se está, ao menos por ora, diante de insurgência manifestamente infundada ou meramente protelatória, mas de defesa que reclama apreciação jurisdicional mais detida, o que recomenda prudência quanto ao prosseguimento da atividade executiva.

O
perigo de dano
, por sua vez,
igualmente se evidencia. O avanço da execução, com a prática de atos constritivos e, sobretudo, expropriatórios, pode comprometer a utilidade da defesa deduzida nos embargos, expondo a executada a prejuízos de difícil ou incerta reversão antes do exame definitivo das matérias por ela suscitadas.

Há, ainda, no caso, um ponto de especial relevância que não pode ser desconsiderado
, qual seja,
o próprio andamento processual na origem demonstra a necessidade de reforma da decisão agravada
.

Com efeito, nos autos da execução principal, o mesmo Juízo, ao tomar conhecimento da oposição dos Embargos à Execução e da existência de garantia do juízo, determinou expressamente a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos. A providência foi adotada para evitar a prática de atos capazes de causar dano grave ou de difícil reparação, bem como para preservar a segurança jurídica.

Nesse cenário, não se mostra coerente que, nos autos dos embargos, tenha sido indeferido o pedido de efeito suspensivo com fundamento incompatível com a decisão anteriormente proferida no processo executivo.

Ora, se o próprio Juízo de origem reconheceu a necessidade de suspender a execução para prevenir dano grave ou de difícil reparação, não há razão jurídica suficiente para afastar, nos embargos, a presença do perigo de dano. Essa dissociação compromete a coerência da prestação jurisdicional, gera insegurança jurídica e reduz a utilidade prática da tutela pretendida pela executada.

Assim, deve ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ao menos para impedir a prática de atos constritivos de natureza expropriatória até o julgamento definitivo da lide, em harmonia com a suspensão já determinada nos autos da execução principal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, sustando-se a prática de atos expropriatórios até ulterior deliberação do juízo de origem ou até o julgamento definitivo dos embargos à execução.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026